Tribunal: TJDFT
Processo: 0007339-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ANTONIO GONÇALO DA SILVA e expediu a requisição retificadora de id 17873613, fls 24/25. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) ZUÍTA RODRIGUES DE PAIVA SILVA, JANAINA DE PAIVA GONÇALO E SILVA, UBIRAJARA DE PAIVA GONÇALO E SILVA, WELCH DE PAIVA GONÇALO E SILVA e WASHINGTON DE PAIVA GONÇALO. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto